Tribunal: TJMT
Processo: 1030895-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030895-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS DE SOUSA BRITO - CPF: 034.205.921-16 (ADVOGADO), PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 617.532.541-91 (PACIENTE), JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 633.216.371-20 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MATHEUS DE SOUSA BRITO - CPF: 034.205.921-16 (IMPETRANTE), JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 633.216.371-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 617.532.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.871.631-84 (ADVOGADO), GELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.871.631-84 (IMPETRANTE), CLAUDIO ANTONIO GONCALVES - CPF: 816.065.671-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO GONCALVES - CPF: 816.065.671-87 (IMPETRANTE), JOICELINA DA SILVA REIS - CPF: 672.775.002-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIENCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE [12,8KG] DE COCAÍNA - POTENCIALIDADE LESIVA - VALOR COMERCIAL DO ENTORPECENTE - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - P
ACIENTE E CORRÉ
NÃ
O SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA -
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROCESSUAL IMPERTINENTE - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA -
FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO - DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA - VEÍCULO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERATIVAS - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A considerável quantidade [12,8kg] apreendida e a potencialidade lesiva da cocaína, com elevado valor comercial, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP; STJ, AgRg no HC 725170/SP).

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000)

Os predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
o Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento da droga - 12 (doze) tabletes de cocaína - intermediária da cadeia comercial, o modo de execução do delito [transporte interestadual], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.300km], em veículo com sinais de
“manuseio”
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta. (STJ, AgRg no RHC nº 166.499/PI)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1030895-41.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIO ANTONIO GONCALVES E OUTROS

PACIENTE(S): PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE NU 1011270-09.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual -
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006

-
(https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não estariam preenchidos os pressupostos da segregação o cautelar; 2) o paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à da corré
Joicelina da Silva Reis
, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no julgamento do HC NU 1029475- 98.2023.8.11.0000, a justificar a extensão do benefício; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo; 4) outras medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas alternativas (ID 196713688
), com documentos (ID 196713691/ID 196713695).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, durante o plantão judiciário (ID 196751157).

O Juízo singular prestou informações (ID 197384155).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA
- Pedido de extensão dos efeitos do
habeas corpus
concedido parcialmente em favor da corré. Revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Alegações improcedentes - Impossibilidade de extensão do benefício - Situações fático-processuais idênticas não identificadas - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva - Garantia da ordem pública tendo em vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e para assegurar a aplicação da lei penal, ante a ausência de vínculo com o distrito da culpa - Tráfico interestadual - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado nº 43 do TJM - Medidas cautelares insuficientes - Parecer pela
denegação
da ordem.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça – ID 19767675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.11.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Malgrado não seja a fase condizente com a imiscuição no mérito da demanda, fato é que ambos contradisseram-se ao serem questionados sobre seu percurso veicular, o que denota, ad initium, participação da autuada.

Soma-se a isso que com ambos foram encontradas notas e anotações de controle de combustível, hospedagem e pedágio, denotando que, de alguma forma, teriam que prestar contas à terceiros de tais gastos, o que não condiz com a versão de que estariam viajando para visitar uma pessoa.

Outra questão que merece ressalte é que o autuado qualificou-se como sendo – há anos – motorista profissional, não sendo crível que não achasse estranho o fato do tanque de combustível do veículo que conduzia não possuir uma regular capacidade de carga, considerando que encontrava-se cheio de substância entorpecente em seu interior. [...]

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. [...]

Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas, ainda mais considerando o seu alto valor, é justificativa – em razão da gravidade concreta do delito – para a mantença da prisão preventiva.

[...]Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto constritório.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA e JOICELINA DA SILVA REIS, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 194510187)

Em 22.1.2024, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças ofereceu denúncia em face do paciente e da corré
Joicelina da Silva Reis por tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (PJe NU 1012529-39.2023.811.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas interestadual extraídos da apreensão de 12 (doze) tabletes de cocaína, com peso de 12,8kg (doze quilogramas e oito decigramas), ocultados no interior do tanque de combustível do veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4, placas NED0J24, cor vermelha, conduzido pelo paciente, com origem em Porto Velho/RO e destino a Aparecida de Goiânia/GO (
PJe NU 1012529-39.2023.811.0004)
.

A cocaína [12,8kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 304.640,00 (trezentos e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 17.4.2023).

Essa considerável quantidade apreendida [12,8kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, com elevado valor comercial, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022).

Logo, o ato judicial possui motivação idônea.

Por sua vez, a prisão preventiva da corré [
Joicelina da Silva Reis]
foi substituída por medidas cautelares alternativas, no julgamento deste HC [NU 1029475- 98.2023.8.11.0000], sopesadas
os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [“
Paulo Wagner dos Santos Oliveira [companheiro da paciente], perante a autoridade policial, declarou ter sido ele quem transportava a droga apreendida
, consoante interrogatório registrado em vídeo (Auto de Prisão em Flagrante nº 1011270-09.2023.8.11.0004),
a atrair necessária instrução probatória sobre o conhecimento da paciente acerca da droga colocada no tanque de combustível do veículo”
] e os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo]
.

No caso, o paciente [
PAULO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA]

era o condutor do veículo utilizado para transportar a droga, ao passo que a corré [
Joicelina da Silva Reis
] seria passageira, motivo pelo qual verificou-se a desproporcionalidade da medida constritiva da corré diante da necessidade de uma análise mais precisa de seu envolvimento no delito [dúvidas da autoria], de modo que
nã
o se encontram na mesma situação fático-processual.

Adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP.”
(HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021)

Por conseguinte, afigura-se impertinente a extensão do benefício da liberdade processual outorgada à corré ao paciente.

Em sua vez, os predicados pessoais [
primariedade, bons antecedentes e endereço certo
] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT,
o Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a forma de acondicionamento da droga [12 (doze) tabletes de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[1]
, o modo de execução do delito [transporte em Rodovia Federal - BR070 - entre Estados da Federação - Porto Velho/RO e destino a Aparecida de Goiânia/GO], a distância a ser percorrida [aproximadamente 2.300km], em veículo com
“nítidos sinais de manuseio recente”
na
“tampa de acesso à bomba de combustível”
, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [Aline Carvalho Silva e Adriano Oliveira Alves de Castro], na fase investigativa
(PJe NU 1012529-39.2023.811.0004)
, cujas circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (mais de um quilograma de cocaína) em transporte interestadual. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no RHC nº 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.9.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024